Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-05.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000076-05.2017.8.07.0019 RECORRENTE: EUSIMAR SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não vinga o pleito absolutório, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pela ofendida perante a autoridade policial e confirmadas em juízo são corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas, comprovando que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima. 2. O emprego de violência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mas não obsta a suspensão condicional da pena. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput, inciso II, do Código Penal, pleiteando a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial – consequências do crime – e, consequentemente, a redução do quantum aplicado na primeira fase da dosimetria da pena, de modo que incida a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para a única circunstância judicial desfavorável presente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput, inciso II, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Quanto às consequências, há como visualizar elementos aptos para avaliação negativa. Com efeito, a vítima estava em avançado estágio de gravidez e relatou que em razão do ocorrido experimentou vazamento de líquido. Tal circunstância, agregada ao inevitável stress da própria situação, é causa de indiscutível sofrimento ao feto, de sorte que à luz dessas evidências, entendo que as consequências do delito devem ser negativamente sopesadas” (ID 13986586), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. DESFAVORÁVEL. INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. MOTIVOS. CIÚMES. CONSEQUÊNCIAS. ABALOS PSICOLÓGICOS E DORES INTENSAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. 2. O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base. 3. A valoração negativa das consequências do delito fundada nos abalos psicológicos e nas dores intensas da ofendida, conforme consignado pelos Juízos de primeiro e segundo grau, constitui motivação idônea. 4. Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27/5/2019). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior em relação à redução da pena. Vejamos: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO BENEVOLENTE MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, MOTIVO FÚTIL E RELAÇÕES DOMÉSTICAS. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO DE 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FLAGRANDE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 3. No caso, reconhecidas como desfavoráveis a conduta social do paciente e as consequências do crime, e considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 5 meses, chega-se ao incremento de cerca de 7 dias por cada vetorial desabonadora. Tendo sido desfavoravelmente valoradas duas circunstâncias judiciais, deveria a reprimenda ter sido aumentada em 14 dias, perfazendo 1 mês e 14 dias de detenção. Entretanto, como a pena dosada pelo Juízo sentenciante foi majorada em apenas 12 dias, deve ser esta mantida, sob pena de violação da regra non reformatio in pejus. 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes. 4. Evidenciado que foi aplicado o índice de 1/4 para reduzir a pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea, sendo que pelas agravantes do motivo fútil e das relações domésticas foi utilizado o índice de 1/3, sem a indicação de qualquer motivação concreta, o paciente faz jus à aplicação do índice de 1/6 pela presença das agravantes, o qual, do mesmo modo, deve ser aplicado em razão da atenuante da confissão espontânea. 5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda da paciente para 1 mês e 22 dias de detenção. (HC 546.131/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025